Tribunal: TJMT
Processo: 1026011-57.2023.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026011-57.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO VICTOR GARCIA CHAVES - CPF: 044.337.881-98 (RECORRENTE), ERICA LAUANA CABRAL MENDONCA BATISTA - CPF: 010.980.351-51 (ADVOGADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), FAIR EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.088.672/0001-08 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MATÉRIA DE DIREITO PENAL (CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E COSTUMES). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PRETENSÃO RECURSAL PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA PARA CURSAR A DISCIPLINA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL EVIDENCIADO. ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. A recorrida impediu o direito do recorrente, argumentando que não havia turma formada. No entanto, fica claro a negligência da instituição de ensino ao não cumprir com suas obrigações, frustrando as expectativas do aluno, obrigando o consumidor a ajuizar uma ação para ter o seu direito garantido.

2. Não se trata de mero inadimplemento contratual, vez que o recorrido se encontrava no último semestre do seu curso e corria o risco de não colar grau por pendência da referida matéria de Direito Penal (Crimes contra a administração pública e costumes).

3. Dano moral configurado.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
João Victor Garcia Chaves
,
em face da sentença, pela qual foram julgados, parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrida a
disponibilizar
a disciplina “Direito Penal – Crimes Contra a Administração Pública e Costumes”,
indeferindo
o pleito de indenização por danos morais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais,
na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data d
a sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024